Tribunal: TJDFT
Processo: 0705404-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705404-53.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ DE MORAES FALCÃO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a” e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE FRAUDE À LICITAÇÃO E PECULATO. OPERAÇÃO CONTÊINER. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. VERBAS PÚBLICAS PARCIALMENTE RATEADAS PELA UNIÃO PARA O FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. FISCALIZAÇÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ORDEM CONCEDIDA. 1. Os recursos provenientes da União por força do Sistema Único de Saúde, mesmo após serem rateados para o Fundo de Saúde do Distrito Federal, mantém o caráter de erário Federal, sujeitando-se à fiscalização também pelo Tribunal de Contas da União, o que atrai a competência da Justiça Federal para julgamento de crimes relacionados a eventuais fraudes em procedimentos licitatórios. Precedentes do STF e do STJ. 2. Ordem concedida. No especial, o recorrente aponta infringência ao artigo 567, do Código de Processo Penal, sustentando, em ligeira síntese, que se o colegiado declinou da competência em favor da justiça federal, e o fez em razão da matéria, cuidando-se, pois, de competência absoluta, não é possível a incidência da teoria do juízo aparente. Defende, assim, a nulidade de todos os atos decisórios praticados pelo juízo declarado incompetente. Em sede de extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria, aduz ofensa aos artigos 5o, incisos LIV e LII, e 109, inciso IV, ambos da Constituição Federal, reprisando os argumentos lançados no especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, quanto ao recurso especial, cumpre ressaltar que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à alegada violação ao artigo 567 do CPP. Isso, porque a conclusão colegiada ao “admitir a Teoria do Juízo Aparente, a fim de que os atos praticados perante o Juízo incompetente, inclusive os decisórios, possam ser ratificáveis pelo Juízo para onde foi deslocada a competência” (ID. 35685596), encontra-se em harmonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior no sentido de que “'mesmo nos casos de incompetência absoluta, é possível a ratificação dos atos decisórios, razão pela qual as provas colhidas ou autorizadas por juízo aparentemente competente podem ser confirmadas a 'posteriori', consoante já decidiu o Supremo Tribunal Federal” (AgRg no RHC n. 158.979/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022.) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1943041/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, tendo em vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte. Veja-se: EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE INTERCEPTAÇÃO ILEGAL. TRANCAMENTO DE INQUÉRITOS POLICIAIS. EXCEPCIONALIDADE. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESENTE JUÍZO DE PROBABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. IRREGULARIDADES NA FASE INQUISITORIAL. NULIDADES. INOCORRÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. SUPERVISÃO JUDICIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA. REAVALIAÇÃO DO SUBSTRATO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SAN GRIEF. MANIFESTA ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. 1. O trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade. Precedentes. 2. Inviável o acolhimento da tese defensiva de ausência de materialidade e negativa de autoria, porquanto demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Esta Suprema Corte tem entendimento firmado no sentido de que eventual irregularidade quando os elementos de investigação são produzidos na fase de inquérito policial não contamina a ação penal. Precedentes. 4. Inviável o exame de tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 5. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que ‘a atividade de supervisão judicial deve ser constitucionalmente desempenhada durante toda a tramitação das investigações desde a abertura dos procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento, ou não, de denúncia pelo dominus litis’ (QO no INQ 2411, Rel. Min. Gilmar Mendes). 6. A Lei 13.964/2019, que alterou a redação do § 2o do artigo 282 do Código de Processo Penal, reafirmou a possibilidade de representação da Autoridade Policial, sem condicioná-la à prévia oitiva do Órgão Ministerial. 7. Inviável a concessão de habeas corpus ausente a liquidez dos fatos subjacentes à tese de nulidade fundada na suposta usurpação de competência do Superior Tribunal de Justiça. 8. Esta Suprema Corte tem endossado, com base na teoria do juízo aparente, a possibilidade de ratificação de atos processuais praticados por juízo aparentemente competente ao tempo de sua prática. Precedentes. 9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief, previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 10. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 198182 AgR, Relatora ROSA WEBER, DJe 14/06/2021)* (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029